Tribunal: CARF
Processo: 10983.723378/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.723378/2020-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.164 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por falta de previsão legal, o princípio da insignificância (bagatela) não se
aplica no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
SIMPLES. TERMO DE OPÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSTATAÇÃO DE
DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.723378/2020-74
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.723378/2020-74

Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do
regime tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES
NACIONAL - com fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em
virtude de débitos com a Fazenda Pública.
(...)
O contribuinte tomou ciência do Termo de Indeferimento em 27/02/2020 e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 05/03/2020, alegando que foi
comunicada de sua exclusão do Simples Nacional em 19/02/2020. Pagou todas
parcelas do parcelamento a exceção da parcela de 12/2018, por motivos alheios à
vontade da empresa. Tendo sido excluída do Simples Nacional em 2019, foi orientada
pelo escritório de contabilidade a fazer nova opção para 2020, o que foi feito, estando
todas as parcelas em dia. Pagou o débito em 28/02/2020. Caso não seja reconsiderado
e se mantenha fora do Simples Nacional, estará decretado o fim das atividades da
empresa. Não pode ser penalizada por um único descuido.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-001.830, de 9 de setembro de 2020 (e-fl. 21).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 27, no qual
repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente descritos a seguir.
Sustenta que “...o valor do débito da parcela que deu origem a presente exclusão
do SN da contribuinte pode ser considerado "dívida de pequeno valor" que, já parcelada não
constitui motivo para a exclusão.”
Afirma que “...regularizou o débito em menos de 10 (dez) dias, estando dentro do
prazo que faz alusão o art. 31, § 2o da LC 123/06, que dispõe que na hipótese de exclusão pelos
motivos mencionados nos incisos V (caso dos autos) e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional caso haja a comprovação
da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.”
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.723378/2020-74

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento de e-fls. 10, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não suspensa, os
quais apresentavam a seguinte composição:

O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Observa-se, pela leitura do texto legal, que não é permitida a adesão ao Simples
Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da
solicitação da opção pelo sistema de tributação simplificado.
Da análise dos autos, confirma-se que o valor do débito supra só foi recolhido em
05/03/2020, após a data de 31/01/2020, prazo dado pela legislação tributária para regularização
das pendências motivadoras da exclusão. Confira-se:

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.723378/2020-74

Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que a legislação tributária
lhe faculta prazo de 30 dias da ciência da comunicação de exclusão para regularização do débito
que lhe deu origem, e que este pode ser considerado "dívida de pequeno valor", conforme
jurisprudência colacionada aos autos.
Os argumentos do Recorrente não têm amparo na legislação tributária.
Primeiro, porque o prazo para regularização das pendências impeditivas à opção
pelo Simples Nacional vence no último dia de janeiro, conforme consta do § 6o do artigo 16 da
Lei Complementar no 123/2006 e na Resolução do CGSN no 140/2018, reproduzidos a seguir
(destaques deste relator):
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o (...)
(...)
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II –(...)
Segundo, porque o “Princípio da Bagatela”, como é conhecido, que consiste
numa espécie de perdão de dívidas de pequeno valor, é instituto de direito penal que tem sido
aplicado pela jurisprudência em certos casos e em função do preenchimento de determinados
requisitos, porém, não tem respaldo no direito positivo brasileiro.
Não cabe, portanto, como pretende o Recorrente, a aplicação do referido princípio
no âmbito do direito tributário, ramo de direito autônomo que não se confunde com o direito
penal e no qual impera outros princípios, mormente o da legalidade.
Nessa esteira, o art. 136 do CTN estabelece a regra geral acerca da
responsabilidade por infrações da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Vê-se, portanto, que também não prospera esse argumento do Recorrente por falta
de fundamento legal, porquanto a natureza objetiva da infração não permite a exclusão da
responsabilidade pelo seu cometimento. Em outras palavras, a responsabilidade no presente caso
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.723378/2020-74

queda-se alheia a vontade do sujeito passivo ou a eventual prejuízo derivado da inobservância de
regras formais.
De outra parte, destaco que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória
e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Nessa perspectiva, é vedado ao agente fiscal a dispensa ou a redução de tributo
sem previsão expressa em Lei, conforme prevê o art. 97, inciso VI, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I-
(...)
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Por fim, registro que a decisão judicial mencionada no recurso não tem aplicação
ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe atribua a eficácia normativa de que
cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão estritamente vinculados às
partes envolvidas naquele litigio, não sendo passíveis de extensão a esta lide administrativa.
Nesse quadro, negar provimento ao recurso é medida que se impõe, dado que o
sujeito passivo possuía débitos com exigibilidade não suspensa em 31/01/2020 e que não houve
atendimento das prescrições da legislação tributária para ingresso no Simples Nacional no
período-base em questão.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.723378/2020-74

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital